Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701237-90.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701058-21.2020.8.07.0003,promovida pelo ora agravante em desfavor de DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 100290370),o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa pelos sistemas do juízo para localizar bens penhoráveis do executado/agravado, sob a fundamentação de que já foram realizadas consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, sem êxito, e que não foi demonstrado indicativo de alteração patrimonial do devedor. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que na Ação de Execução em face do agravado as consultas aos sistemas informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) não foram exitosas na localização de bens viáveis ou passíveis de serem penhorados para o adimplemento da dívida executada e, por essa razão, requereu a suspensão do feito, com base no artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, em 06/08/2020. Afirma que decorrido o prazo de um ano da suspensão requereu o desarquivamento do processo para a realização de novas consultas aos sistemas informatizados, o que foi indeferido conforme r. decisão vergastada (ID 100290370). Preparo recolhido (ID 28874894). Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 às 18:36:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora